Tribunal: STF
Processo: HC 218410
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 3.8.2022 pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Maik Alessandro Santiago de Moraes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.8.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 666.561/SP, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 3.9.2019, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Limeira/SP (Ação Penal n. 0007982-51.2018.8.26.0320) às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 6 de maio de 2018, por volta das 21h, na Rua Elza Rotter Maezer, nº 125, Jardim Morro Azul, na cidade e comarca de Limeira, MAIK ALESSANDRO SANTIAGO DE MORAES, qualificado a fls. 9, tinha em depósito, para fins de tráfico, 45 porções de ‘COCAÍNA’, pesando no total aproximadamente 19g e 10 porções de ‘CANNABIS SATIVA L’, pesando no total aproximadamente 100g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 23 e laudo de constatação a fls. 34.



    Segundo se apurou, na data dos fatos, o denunciado se encontrava em sua residência onde mantinha drogas para fins de tráfico. 



    Policiais Militares receberam informações acerca da possível existência de drogas no local. Ao entrarem no imóvel, em buscas, foram encontrados atrás do guarda roupa de Maik 45 flaconetes embrulhados de cocaína e 10 porções de ‘Cannabis sativa L’. 



    Foi encontrada ainda na bermuda do denunciado, a quantia de R$ 25,00 em dinheiro. Maik foi preso em flagrante delito” (fls. 1-2, e-doc. 2). 



    3. A Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa dos réus, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Preliminar de nulidade por violação de domicílio – Inocorrência – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Causa de diminuição de pena inaplicável – Requisito objetivo da primariedade não preenchido – Inexistência de bis in idem – penas e regime bem aplicados – recurso da defesa não provido” (fls.19-20, e-doc. 12). 



    4. Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 8.6.2020. 



    5. Contra o acórdão pelo qual negado provimento ao apelo defensivo a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 666.561/SP, não conhecido pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, em 1º.7.2021. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 24.8.2021:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. ENTRADA AUTORIZADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    II - O eg. Tribunal a quo afastou motivadamente a alegada nulidade da busca domiciliar sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de flagrante delito. In casu, o paciente fora condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o qual configura delito permanente, ou seja, o momento consumativo protrai-se no tempo, permitindo a conclusão de que o agente estará em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Precedentes. 



    III - De acordo com o arcabouço probatório produzido nos autos de origem, constata-se que, no dia anterior à sua prisão em flagrante, o ora paciente fora abordado por policiais militares em um bar, os quais encontraram em posse do réu substâncias entorpecentes. Na delegacia, identificou-se o paciente com o nome ‘Felipe dos Santos Santiago’ e, em seguida, o apenado foi liberado. No dia seguinte, ao passarem pelo mesmo local em patrulhamento de rotina, os policiais foram abordados pelo tio do ora paciente, o qual informou que o acusado havia fornecido nome falso aos milicianos durante a abordagem anterior, bem como que teria em depósito em sua residência mais entorpecentes. De posse das informações sobreditas, dirigiram-se os policiais ao endereço que fora fornecido anteriormente pelo tio do ora paciente, onde ‘foram recebidos pela mãe do Réu, que franqueou a entrada’, ou seja, verifica-se que a proprietária da residência permitiu o acesso dos milicianos ao interior do imóvel, de modo que constata-se não ser o caso de ingresso forçado. Nesse compasso, compreende-se que não há nulidade nas provas obtidas, tendo sido demonstradas as fundadas razões para se concluir que havia flagrante delito em andamento, bem como a autorizar o ingresso em domicílio sem autorização judicial. 



    IV - Por fim, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Precedentes. 



    V - Desta forma, verifica-se que o v. acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não restando configurada as ilegalidades apontadas. 



    Agravo regimental desprovido” (fls. 90-91, e-doc. 2). 



    6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. A Defensoria Pública de São Paulo aponta “inquestionável violação do domicílio do acusado, bem como dos demais moradores daquela residência, uma vez que ninguém autorizou realmente a entrada da Polícia Militar naquela propriedade, na data dos fatos, nem mesmo houve motivo prévio que justificasse tal ação dos milicianos. Entretanto, mesmo sem qualquer autorização dos proprietários ou legal, os mesmos realizaram a prisão em flagrante de Maik, que lá estava, ferindo frontalmente garantias constitucionais e legais” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que, “em nenhum momento nas oitivas colhidas durante todo o decorrer processual os policiais afirmaram que de fato existia uma denúncia contra o réu (nem mesmo aspectos dessa ‘denúncia’, se por escrito, oralmente prestada por algum cidadão ou recebida via fone etc.), ou qualquer outra justificativa que pudesse ratificar o motivo em que eles teriam se dirigido até a residência do mesmo. Assim, verifica-se que os policiais não estavam tutelados por algum dos pressupostos constitucionais autorizadores relativos a busca em propriedade particular, que são: a. consentimento válido do morador, durante o dia ou noite; b. flagrante delito, durante o dia ou noite; c. com ordem judicial, somente durante o dia” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Assinala que, “em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais que realizaram a diligência na casa de Maik afirmaram que apenas teriam ido na casa do mesmo, porque o tio deste teria parado a viatura e informado que na casa do mesmo poderia existir drogas e que este traficava. Todavia, como dito anteriormente, tais alegações não existem, sendo rechaçadas pelo próprio Felipe. Em juízo, o acusado, sua mãe e seu avô, todos moradores daquela residência, foram uníssonos em seus dizeres, informando que os policiais teriam invadido a casa em que eles estavam, e que após abordarem o acusado já dentro da residência é que disseram que teriam achado drogas, e que estas estariam atrás do armário do mesmo” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta que “Tudo se iniciou em um dia antes dos fatos acontecerem, em uma abordagem em determinado bar no bairro Belinha Ometto, em Limeira, quando o acusado teria ficado com medo e teria dado o nome de seu tio Felipe, como se este fosse o seu verdadeiro nome. Os policiais realizaram pesquisas via sistema para consultar os antecedentes que poderiam existir, entretanto, não foi constatada nenhuma passagem anterior naquele nome, o que causou estranheza nos policiais, tendo um deles dito que estava achando aquilo tudo muito estranho e que suspeitavam que o acusado teria passado um nome diferente do seu, tentando os ludibriar. 



    Segundo os fidedignos relatos do acusado, este falou que um dos policiais havia lhe dito sabia que ele estava mentindo, que o placar entre eles estaria ‘um a zero para ele’, mas que aquilo não ficaria assim. Assim, constata-se que o policial levou a questão para o lado pessoal e não profissional, deixando a entender que ele iria arquitetar algo contra o acusado, e que apenas esperaria a oportunidade aparecer. (…)



    Já no outro dia, não estando os policiais contentes, estes foram até a residência que constava no sistema como sendo a de Felipe, mas em busca de Maik. Já pelo local, os milicianos chamaram por Felipe, porém, naquele local apenas morava a mãe do mesmo, a qual informou que ele não estava, mas que iria ligar para ele comparecer por ali; após receber a ligação de sua mãe para ir até o local, Felipe se dirigiu até o local para saber o que estava acontecendo, sendo surpreendido com policiais em sua porta, questionando o que havia acontecido. Os milicianos informaram o que havia acontecido para o tio do acusado, tendo este esclarecido o erro e informado o real nome e endereço de Maik. Ainda na abordagem, os policiais teriam orientado o tio do acusado a se dirigir até a delegacia para esclarecer os fatos sobre o nome. (…)



    Em outro dia, mas ainda no final de semana, os mesmos policiais foram tarde da noite, aproximadamente 21h, na residência de Maik. Chegando no local, os milicianos teriam chamado no portão, tendo o Sr. José, avô do acusado, os atendido; no momento em que José teria aberto o portão, os milicianos teriam entrado e colocado este para o lado e se dirigiram até o interior da residência em busca de Maik, entrando no local sem qualquer autorização dos moradores, bem como sem qualquer circunstância que justificasse ou mandado expedido por um juiz togado; quando os policiais chegaram no quarto do acusado, o localizaram deitado, tendo realizado a abordagem do mesmo pelo local.



    Ao ouvir toda a movimentação e seu filho lhe chamando, a mãe do acusado, que mora ao lado, se dirigiu até o quarto do mesmo; nesse instante, a genitora de Maik viu um dos policiais retirar um saco de drogas de dentro do colete e jogar no guarda-roupa de seu filho, momento em que teria questionado de pronto o porquê dos milicianos estarem fazendo aquilo com ele” (fls. 10-12, e-doc. 1). 



    Ressalta que “tudo foi arquitetado com a finalidade de prejudicar o acusado, tendo em vista que este havia mentido para eles na abordagem anterior. Nesse sentido, fica evidente que os policiais levaram para o lado pessoal algo de baixa relevância, agindo de maneira marginal aos princípios e regramentos da Polícia Militar e agindo de maneira a punir o acusado ilegalmente” (fls. 12-13, e-doc. 1). 



    Assinala que “foi protocolado junto a Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo, como adiantado, duas denúncias em face dos policiais que atenderam a ocorrência do caso em comento, sob os números 0854/141/18 e 1053/141/2018 (fls. 140 e seguintes), ratificando tudo que foi exposto acima, solicitando para que fossem apuradas tais ilegalidades perpetradas pelos respectivos policiais” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Assevera ser “absolutamente inidônea toda a atuação policial nos termos como se deu, o que contamina a diligência realizada e todos os elementos de convicção e de prova dela decorrentes, sendo de rigor o reconhecimento da alegada ilicitude e o desentranhamento dos autos de todos os elementos de prova que dizem respeito à apreensão realizada na data da prisão, já que realizada em violação de normas constitucionais, consubstanciando-se em prova ilícita, nos exatos termos do art. 157, do Código de Processo Penal. E mais: tal ilegalidade contamina de ilicitude também as provas a partir daí obtidas por derivação (art. 157, § 1º), de modo que, se desconsideradas, como é de rigor, carece a acusação do substrato probatório necessário à condenação” (fls. 17-18, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, cita julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, a Defensoria Pública aguarda seja o presente recurso conhecido e, no mérito, provido, sendo de rigor inicialmente o reconhecimento da alegada ilicitude e o desentranhamento dos autos de todos os elementos de prova que dizem respeito à apreensão realizada na data da prisão, já que realizada em violação de normas constitucionais, consubstanciando-se em prova ilícita, nos exatos termos do art. 157, do Código de Processo Penal. 



    E mais: tal ilegalidade contamina de ilicitude também as provas a partir daí obtidas por derivação (art. 157, § 1º), de modo que, se desconsideradas, como é de rigor, carece a acusação do substrato probatório necessário à condenação. 



    Nesse cenário, torna-se imperiosa a ABSOLVIÇÃO, com base no disposto no art. 386, VII do CPP, como consectário lógico da ilegalidade de todo conjunto probatório amealhado, ou, subsidiariamente, ao menos a anulação do feito ab initio, posto que sem tais elementos a ação penal padece de justa causa, o que desde já se requer” (fl. 18, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 8.6.2020, dois anos antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 3.8.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    10. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante, quando tinha em depósito, para fins de tráfico, 100g de maconha divididos em dez porções, e 19g de cocaína, fracionados em quarenta e cinco pinos plásticos. 



    11. O juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Limeira/SP (Ação Penal n. 0007982-51.2018.8.26.0320) rejeitou a preliminar de ilegalidade na obtenção das provas quando da prisão em flagrante do paciente, pela alegada ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio. Tem-se na sentença condenatória:



    “Não se sustenta a alegação de ofensa a regra da inviolabilidade do domicílio. 



    Como se sabe, a inviolabilidade do domicílio mereceu, por parte do legislador constituinte, a devida tutela no contexto dos direitos fundamentais (artigo 5º, inciso XI, Constituição Federal). Trata-se, a bem da verdade, de corolário do direito à privacidade, figurando, dessa forma, como a sua garantia. 



    A inviolabilidade, contudo, não possuir contornos absolutos tendo o próprio legislador indicado as hipóteses excepcionais de sua restrição. Assim, o contexto de flagrante delito e o estado de necessidade de terceiros (socorro ou desastre) prescindiriam do consentimento expresso do morador. 



    A configuração do flagrante delito, como se sabe, é uma das hipóteses autorizadoras do ingresso no domicílio alheio. Aqui, no conflito emergente entre a privacidade e o resguardo imediato da ordem pública, o legislador inclinou-se em favor do último. 



    Assim, da hipótese daquele que é surpreendido no momento em que comete a prática delituosa ou que acaba de cometê-la (flagrante próprio), àquele que é encontrado logo depois, em poder dos objetos ou instrumentos do delito (flagrante presumido), passando pela situação de perseguição imediata e ininterrupta (flagrante impróprio), conferiu o legislador mandamento aos agentes públicos para efetivarem a prisão, independentemente de ordem judicial (art. 302 do CPP). 



    Ora, se a custódia em tais casos é executada diretamente, natural que o ingresso no domicílio também possa se dar diretamente até mesmo para a concretização daquela prisão. 



    Então, rejeito a preliminar levantada, por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo” (fls. 27-28, e-doc. 2).



    12. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mantendo inalterada a sentença condenatória. Estes os fundamentos adotados pelo Relator, Desembargador Alberto Anderson Filho, para afastar a alegação de nulidade da prova obtida quando da prisão em flagrante:



    “Inicialmente, não há que se falar em violação de domicílio. Na posse de drogas, tem-se no mínimo os crimes permanentes dispostos nos arts. 28 e 33, ambos da Lei n. 11.343/06, porquanto as condutas se protraem no tempo. Assim, considerando que o flagrante delito é suficiente para assegurar a entrada no domicílio de quem quer que seja, em qualquer momento, não há que se falar em prova ilícita.



    Afasto, pois, a preliminar arguida” (fl. 71, e-doc. 2). 



    13. Ao examinar o Habeas Corpus n. 666.561/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensa ilegalidade. Assentou também a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos na via do habeas corpus. Tem-se na fundamentação do acórdão impugnado:



    “Consoante depreende-se do v. acórdão combatido, a instância ordinária afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de flagrante delito. 



    De fato, afere-se dos autos que o paciente fora condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o qual configura delito permanente, ou seja, o momento consumativo protrai-se no tempo, permitindo a conclusão de que o agente estará em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. 



    É o que está disposto no art. 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual ‘nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência’. 



    Diga-se, o estado flagrancial do delito de tráfico ilícito de entorpecentes consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inc. XI do art. 5º da Constituição Federal, sendo permitida a entrada em domicílio independentemente do horário ou da existência de mandado. 



    Esse é o entendimento dominante acerca do tema nesta Corte, no sentido de que ‘é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência’ (AgRg no REsp 1637287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 10/05/2017). 



    Nesse sentido: (…)



    No caso dos autos, de acordo com o arcabouço probatório produzido nos autos de origem, constata-se que, no dia anterior à sua prisão em flagrante, o ora paciente fora abordado por policiais militares em um bar, os quais encontraram em posse do réu substâncias entorpecentes. Na delegacia, identificou-se o paciente com o nome ‘Felipe dos Santos Santiago’ e, em seguida, o apenado foi liberado (fl.). 



    No dia seguinte, ao passarem pelo mesmo local em patrulhamento de rotina, os policiais foram abordados pelo tio do ora paciente, o qual informou que o acusado havia fornecido nome falso aos milicianos durante a abordagem anterior, bem como que teria em depósito em sua residência mais entorpecentes (fl.). 



    De posse das informações sobreditas, dirigiram-se os policiais ao endereço que fora fornecido anteriormente pelo tio do ora paciente, onde ‘foram recebidos pela mãe do Réu, que franqueou a entrada’ (fl.), ou seja, verifica-se que a proprietária da residência permitiu o acesso dos milicianos ao interior do imóvel, de modo que constata-se não ser o caso de ingresso forçado. 



    Nesse compasso, compreende-se que não há nulidade nas provas obtidas, tendo sido demonstradas as fundadas razões para se concluir que havia flagrante delito em andamento, bem como a autorizar o ingresso em domicílio sem autorização judicial. 



    Por fim, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. 



    Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: (…)



    Desta forma, verifica-se que o v. aresto combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não restando configurada as ilegalidades apontadas” (fls. 94-102, e-doc. 2). 



    14. Não há comprovação de ilicitude da prova com os elementos constantes deste habeas corpus. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de natureza permanente, sendo, portanto, legítimo o meio para a obtenção das provas. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), tendo o Plenário assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016). No mesmo sentido são os julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.885-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.7.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição.



    2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.



    3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.131.415-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante. Alegação de que as provas colhidas durante o flagrante estariam contaminadas. Condenação superveniente. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Inexistência de constrangimento ilegal: tráfico – crime permanente – invasão de domicílio por parte dos policiais – prisão legal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.550-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.2.2016).



    15. É de se anotar que, no acórdão impugnado, ressaltou-se que “o ora paciente fora abordado por policiais militares em um bar, os quais encontraram em posse do réu substâncias entorpecentes. Na delegacia, identificou-se o paciente com o nome ‘Felipe dos Santos Santiago’ e, em seguida, o apenado foi liberado (fl.). No dia seguinte, ao passarem pelo mesmo local em patrulhamento de rotina, os policiais foram abordados pelo tio do ora paciente, o qual informou que o acusado havia fornecido nome falso aos milicianos durante a abordagem anterior, bem como que teria em depósito em sua residência mais entorpecentes” (fl. 99, e-doc. 2).



    16. Na espécie, as instâncias ordinárias, com fundamento nos testemunhos, nas circunstâncias específicas do caso e nas demais provas colhidas, concluíram improcedentes as nulidades suscitadas. 



    17. Para rever os elementos inicialmente considerados e acolher a versão da defesa, de nulidade da prisão em flagrante do paciente e das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus, não se evidenciando, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). 



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) 



    2. Para concluir em sentido diverso quanto